Tribunal: TJES
Processo: 0000183-43.2004.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cheque
Data de julgamento: 2023-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000183-43.2004.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: IRMAOS PIANNA LTDA
APELADO: MARLEI BOLDRINI ZANCANELLA
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000183-43.2004.8.08.0030

EMBARGANTE
:
MARLEI BOLDRINI ZACANELLA

E
MBARGADO: IRMÃOS PIANNA LTDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL –
VÍCIOS DO ART. 1.022
DO CPC
–
HONORÁRIOS RECURSAIS – DESCABIMENTO – RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material.

2.
Acerca da necessidade de majoração da verba honorária na forma do art. 85, § 11, do CPC, em favor do ora embargante, muito embora o voto condutor não tenha se manifestado sobre tal tese, me parece não ser o caso dos autos, uma vez que a citada verba não fora fixada no bojo da r. sentença recorrida.

3.
Assim, deveria a parte ora embargante – então apelada – também manejar o respectivo recurso para que a citada verba fosse implementada em seu favor.

4. Recurso desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
MARLEI BOLDRINI ZACANELLA
contra v. acórdão, que, nos autos de apelação cível interposta pela parte ora embargada, negou provimento ao recurso.

Em suas razões, aduz o embargante que a decisão colegiada é
omissa,
porquanto não majorou a verba honorária, nos termos do art. 85, § 11º, do CPC.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador
Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000183-43.2004.8.08.0030

EMBARGANTE
:
MARLEI BOLDRINI ZACANELLA

E
MBARGADO: IRMÃOS PIANNA LTDA

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso de

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
MARLEI BOLDRINI ZACANELLA
contra v. acórdão, que, nos autos de apelação cível interposta pela parte ora embargada, negou provimento ao recurso.

Em suas razões, aduz o embargante que a decisão colegiada é
omissa,
porquanto não majorou a verba honorária, nos termos do art. 85, § 11º, do CPC.

Sem contrarrazões.

De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material.

Acerca da necessidade de majoração da verba honorária na forma do art. 85, § 11, do CPC, em favor do ora embargante, muito embora o voto condutor não tenha se manifestado sobre tal tese, me parece não ser o caso dos autos,
uma vez que a citada verba não fora fixada no bojo da r. sentença recorrida.

Assim, deveria a parte ora embargante – então apelada – também manejar o respectivo recurso para que a citada verba fosse implementada em seu favor.

É dizer, não pode este Colegiado Recursal, de ofício, fixar a verba por ela pretendida mas, tão somente, majorar verba já fixada, nos termos do artigo já citado (art. 85, § 11).

Diante do exposto, por não existir omissão a ser sanada,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 11.04.2023:

Acompanho o voto do Eminente Relator.